Tribunal: TJBA
Processo: 8147895-73.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8147895-73.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDO SOUZA RAMOS Advogado(s): PALOMA FERRAZ DE JESUS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR REJEITADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação interposta em face de sentença que condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa. A apelante Ssustenta a inexistência de relação jurídica com o réu e a ausência de provas do débito que ensejou a negativação de seu nome. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve a comprovação da relação jurídica entre as partes que justificasse a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes; (ii) saber se a negativação indevida gera direito à indenização por danos morais; (iii) analisar o cabimento da impugnação à gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. A preliminar de impugnação à gratuidade de justiça foi rejeitada, diante da ausência de provas que infirmassem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo. 5. Nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, incumbia ao réu provar a existência da relação jurídica, o que não foi feito satisfatoriamente. 6. Os documentos apresentados – faturas e extratos internos – não se prestam à comprovação da contratação, por serem unilaterais e desacompanhados de instrumento contratual. 7. A ausência de prova da relação jurídica torna indevida a negativação, ensejando o reconhecimento da inexistência do débito e a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes. 8. Constatada a inscrição indevida, configura-se o dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização, arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais), com correção pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de instrumento contratual ou outro documento hábil a demonstrar a contratação dos serviços justifica o reconhecimento da inexistência do débito e a exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos. 2. A inscrição indevida configura dano moral presumido, sendo devida a indenização independentemente de prova do prejuízo. 3. O réu, na condição de fornecedor ou cessionário, tem o dever de conservar e apresentar documentação que comprove a relação jurídica quando contestada pelo consumidor.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º; 373, II; 85, § 2º; 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0000182-94.2014.8.05.0158, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 02/04/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8147895-73.2021.8.05.0001, tendo como Apelante Raimundo Souza Ramos e Apelado o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em rejeitar a preliminar, conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator